Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036034-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (AGRAVADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Cédula de produto rural garantida por alienação fiduciária. Concessão de medida liminar. Prévia garantia do juízo. Desnecessidade. Medida incompatível com o rito próprio e especial ao processamento da busca e apreensão. Proibição de alienação dos bens alienados fiduciariamente. Possibilidade. Devedor fiduciário que detém apenas a posse direta dos bens. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, em juízo de retratação, revogou a exigência de prestação caução para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia por alienação fiduciária, e, ainda, vedou a comercialização dos produtos alienados fiduciariamente relativos às safras subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é válida a dispensa de caução para o cumprimento de medida liminar de busca e apreensão de bens alineados fiduciariamente, com base na especialidade do Decreto-Lei no 911/1969; (ii) se, de igual modo, diante da natureza da garantia, é legítimo impor ao devedor fiduciário a obrigação de não comercializar os produtos alienados fiduciariamente ao credor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. Embora não haja óbice legal para que o juiz condicione o cumprimento da ordem de busca e apreensão à prévia garantia do Juízo com fundamento no poder geral de cautela, é fato que o Decreto-Lei no 911/1969 é norma especial, a qual, portanto, prevalece sobre a norma geral ditada pelo CPC, que prescreve um rito próprio e especial ao processamento da ação de busca e apreensão, incluindo no que toca aos requisitos necessários à concessão e efetivação da medida liminar, entre os quais não se insere, diante da natureza da própria relação jurídica, a prévia prestação de caução.

4. Tendo em vista que, ao alienar fiduciariamente a coisa, acontece a transferência da propriedade (ainda que resolúvel) ao credor, remanescendo nas mãos do devedor fiduciário apenas a sua posse direta, não se mostra equivocada ou irrazoável a ideia de impor a este a obrigação de não vender o que não lhe pertence formalmente, ou seja, de não transferir a propriedade da coisa da qual possui apenas a posse, em especial dentro do contexto do processo em que se discute precisamente o inadimplemento do contrato que goza da garantia por alienação fiduciária, e, ainda, após o pronunciamento do Juízo recuperacional de que os “produtos agropecuários” não se inserem no conceito de bens essenciais.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NIVALDO PIVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1006433-45.2024.8.11.0045), ajuizada contra agravante por REIT SECURITIZADORA S.A., entre outras deliberações, considerando que o “
cumprimento da liminar de busca e apreensão de grãos restou frustrada ante a não localização dos grãos
”,
deferiu em parte o pedido formulado pela autora/agravada “
para determinar a intimação do requerido para que
(a)
informe o paradeiro dos produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos à safra 2023/2024, inclusive, juntando aos autos as respectivas notas fiscais de saída dos produtos, bem como eventuais contratos celebrados com compradores dos produtos;
(b)
abstenha-se de alienar os produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos às safras subsequentes
”, e revogou a “
decisão anterior no tocante à exigência de caução, dispensando a sua prestação pelo autor, notadamente porque está bem amparado por título hígido e com garantia de alienação fiduciária, ao passo que sua imposição onera sobremaneira o credor e quase que inviabiliza a busca da satisfação de seu crédito
”
(cf. Id. no 175834961 dos autos de origem).

O agravante alega “
o error in judicando da decisão agravada na parte em que dispensou a caução fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência da busca e apreensão
(...)
, que foi objeto do AI 1027452- 48.2024.8.11.000, cuja tutela recursal foi indeferida
”, porque, ao assim proceder, “
o d. Juízo de origem acabou por violar a decisão proferida naquele recurso, que mantendo a eficácia da decisão pretérita, afirmou que ‘o fato da lei não exigir que a parte preste caução como condição para o deferimento do pedido de busca e apreensão, nada impede que o magistrado imponha tal condição’
”, e, ainda, vai de encontro à previsão contida nos

arts. 300, §1o, e 520, IV, do CPC, asseverando que “
faltou
(...)
prudência do Juízo ao dispensar a caução, diante do inerente poder geral de cautela, pois a busca e apreensão requerida na origem implica na transferência da posse da produção agrícola
(de produtor rural)
que está em recuperação judicial
”.

Sustenta que, de igual forma, ao determinar que se abstenha de alienar o produto de sua colheita pelas próxima safras, o MM. Juiz violou “
a competência inerente ao Juízo Recuperacional para deliberar sobre questões patrimoniais de bens do recuperando, de uma só vez, fulminou a atividade do empresário rural agravante, o seu processo de recuperação judicial, a sua subsistência e de sua família, e a própria possibilidade da credora agravada em satisfazer o seu crédito, pois o produtor necessita do produto agrícola para manter a empresa, para gerar receita, recolher tributos em todos as esferas, gerar empregos e renda às famílias mato-grossense
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja restabelecida a exigência da caução anteriormente definida e afastada a obrigação que lhe foi imposta de se abster de

“
alienar sua produção agrícola futura (2024 a 2027)
”, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. no 259091654).

A decisão vinculada ao Id. no 259817179 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 266534758, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de b
usca e apreensão em que a autora/agravada persegue os bens (soja e algodão) dados em garantia de alienação fiduciária das CPR no 01 e 02/2022, tendo pleiteado, desde já, “
a concessão da tutela de urgência para com isso determinar a busca e apreensão da quantidade de (a.i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura, das safras de 2023/2024 até 2027/2027; e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura, das safras de 2023/2024 até 2027/2027
”
(cf. Id. no 164832562 dos autos de origem).

Na decisão inicial, o MM. Juiz deferiu o pleito liminar de busca e apreensão, para determinar, “
mediante a prestação de caução, nos moldes dos art. 300, 301 do CPC c.c 3o do Decreto Lei 911/69,
(...)
a busca e apreensão da quantidade de ‘(i) 88.000 (oitenta e oito mil) sacas de soja in natura e (ii) 110.000 (cento e dez mil) arrobas de algodão in natura’, localizados na áreas matrículadas sob no 644, 30.239 e 31.824, todas do CRI Lucas do Rio Verde/MT, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso
”.

Contra essa decisão, a autora interpôs o RAI no 1027452-48.2024.8.11.0000, enquanto o réu a impugnou por meio do RAI no 1030626-65.2024.8.11.0000, e, conforme ponderei na decisão liminar proferida nos autos desse 2o recurso (RAI no 1030626-65.2024), a interpretação que melhor atende à realidade fática e jurídica do cenário em que se insere a lide é a de que “
o que pretende o autor/agravado é a busca e apreensão da totalidade dos grãos, diluída entre as safras futuras dos lotes de propriedade do requerido/agravante, isto é, 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra do período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028
”, e não de uma só vez, ou seja, a imediata apreensão de 88.000 sacas de soja e 110.000 arrobas de algodão da safra atual do produtor rural, razão pela qual, aliás, concedi em parte a “
antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de retificar a decisão agravada, exclusivamente quanto à quantidade de grãos a serem apreendidos, a saber, ‘(i) 14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão’
”, medida ratificada por esta eg. Corte Julgadora no julgamento do mérito recursal.

Eis, a propósito, a ementa do referido julgado:

“
Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Cédula de Produto Rural com liquidação financeira. Alienação fiduciária. Recuperação judicial. Competência. Limitação da apreensão proporcional às safras. Excesso na execução da medida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária em Cédulas de Produto Rural, consistindo em 88.000 sacas de soja in natura e 110.000 arrobas de algodão in natura.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) a competência do juízo de origem para a concessão da medida constritiva em face de empresa em recuperação judicial; (ii) a existência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória; e (iii) a necessidade de modulação da ordem constritiva para evitar excesso na execução da medida.

III. Razões de decidir

3. O crédito oriundo das CPRs, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo competência do juízo de origem deliberar sobre a execução da garantia.

4. A medida liminar foi adequadamente fundamentada, evidenciando a probabilidade do direito, com base nas cláusulas das CPRs que vinculam produtos agrícolas à garantia fiduciária e na demonstração da mora do devedor.

5. Contudo, o volume de bens apreendidos deve ser proporcional às safras futuras, observando o período compreendido entre 2022/2023 e 2027/2028, de modo a evitar excesso na execução e assegurar o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1030626-65.2024.8.11.0000, relator Juiz de Direito convocado Marcio Aparecido Guedes, julgado em 25/02/2025)

Na decisão aqui agravada, ante o desenrolar dos fatos desde a concessão da medida liminar de busca e apreensão e as respectivas manifestações das partes que vieram aos autos, o MM. Juiz definiu o seguinte:

“O cumprimento da liminar de busca e apreensão de grãos restou frustrada, ante a não localização dos grãos (certidão Id. 172406007).

(...)

2. O autor requer, sucintamente: i) - a) intimação do requerido para prestar informações sobre o paradeiro dos produtos alienados fiduciariamente em seu favor, b) bem como que se abstenha de alienar os produtos relativos às safras subsequentes e c) de impor qualquer obstáculo a autora, incluindo ao agente de monitoramento, às áreas onde se encontram os produtos alienados à Reit, a fim de que possam realizar o monitoramento da lavoura referente à próxima safra; e (ii) a reconsideração parcial da decisão de Id. 168315640, para que seja dispensada a prestação de caução para a busca e apreensão dos produtos alienados fiduciariamente.

Considerando, pois, que estamos a tratar de ação de busca e apreensão originada em contrato firmado pelas partes, pelo qual o requerido deu em ‘(i) alienação fiduciária em garantia constituída sobre plantações, lavouras e subprodutos de soja de sua posse e propriedade’ (cláusula 12 Id. 164832568, p. 15), entendo que desta garantia derivam alguns direitos ao autor, dentre eles o de que obter informações relativas aos bens objetos da alienação.

3. Em vista disso,
defiro parcialmente
os pedidos formulados sob Id. 171479164 e 173496106, notadamente para determinar a intimação do requerido para que (a) informe o paradeiro dos produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos à safra 2023/2024, inclusive, juntando aos autos as respectivas notas fiscais de saída dos produtos, bem como eventuais contratos celebrados com compradores dos produtos, e (b) abstenha-se de alienar os produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos às safras subsequentes.

3.1.
Indefiro
, todavia, a pretendida intimação do requerido para que não imponha obstáculos ao acesso da autora e seus prepostos, incluindo o seu agente de monitoramento, às áreas onde se encontram os produtos alienados, visto que tal pleito extrapola os limites da lide e, ademais, representa obrigação contratual da qual não se comprovou descumprimento e, logo, desnecessária.

3.2 Ademais,
revejo
a decisão anterior no tocante a caução,
dispensando
a sua prestação pelo autor, notadamente porque está bem amparado por título hígido e com garantia de alienação fiduciária, ao passo que sua imposição onera sobremaneira o credor e quase que inviabiliza a busca da satisfação de seu crédito.

3.3 Por fim,
indefiro
a pretensão do requerido de que o feito seja suspenso até julgamento do Agravo de Instrumento por ele interposto, visto que tal efeito deve ser solicitado no bojo do recurso e ser apreciado pelo TJ/MT, de modo que até ulterior decisão em contrário, a decisão liminar proferida por este juízo segue vigente e produzindo efeitos.”

Em relação à queixa recursal quanto à revogação da exigência de caução, a lei processual é expressa quanto à possibilidade do exercício de juízo de retratação pelo magistrado após ter sido comunicado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018, § 1o), de modo que não há falar em nulidade da decisão agravada por esse motivo, muito menos em razão da alegada violação de decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do RAI no 1027452- 48.2024.8.11.0000, na medida em que, justamente em decorrência do exercício do juízo de retratação, reconheceu-se a perda de objeto desse agravo de instrumento, o que ocasionou o seu não conhecimento, e, isso, por sua vez, como consequência lógica-jurídica, importou na revogação da decisão liminar proferida naqueles autos, esta que, aliás, em cognição sumária, havia tão somente indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo àquela interposição recursal.

Passando ao mérito da questão, reafirmo que, conquanto não haja óbice legal para que o juiz condicione o cumprimento da ordem de busca e apreensão à prévia garantia do Juízo com fundamento no poder geral de cautela, é fato que o
Decreto-Lei no 911/1969
é norma especial, a qual, portanto, prevalece sobre a norma geral ditada pelo CPC, que prescreve um rito próprio e especial ao processamento da ação de busca e apreensão, incluindo no que toca aos requisitos necessários à concessão e efetivação da medida liminar, entre os quais não se insere, diante da natureza da própria relação jurídica, a prévia prestação de caução, e, sob essa perspectiva, considerando que, no caso concreto, exigir a prévia garantia do Juízo iria realmente de encontro à efetividade e sistemática própria da norma especial que rege a ação de busca e apreensão, ratifico a conclusão estabelecida na decisão agravada pela dispensa da caução, pois, de fato, a pretensão autoral “
está bem amparado por título hígido e com garantia de alienação fiduciária, ao passo que sua imposição onera sobremaneira o credor e quase que inviabiliza a busca da satisfação de seu crédito
”.

Já no que diz respeito à obrigação imposta ao réu/agravante de se abster de comercializar o produto alienado fiduciariamente à autora/agravada, ressalto que, na esteira do que restou decidido no julgamento do
RAI no 1030626-65.2024, a ordem em questão não deve ser entendida como relativa ao volume total das sacas ou arrobas estipuladas nas cédulas rurais (isto é, 88.000 sacas de soja e 110.000 arrobas de algodão), e, sim, em relação à prestação devida para cada safra, a saber, “
14.666 sacas de soja e 18.333 arrobas de algodão por safra
”, o que, por si só, afasta o alegado risco de a medida inviabilizar completamente a continuidade da atividade desenvolvida pelo réu/agravante, infirmando a tese recursal de que se trata de providência absolutamente inconciliável com o processo de soerguimento.

Somado a isso, considerando que, ao alienar fiduciariamente determinada coisa, acontece a transferência da propriedade (ainda que resolúvel) ao credor, remanescendo nas mãos do devedor fiduciário apenas a sua posse direta, não se mostra equivocada ou irrazoável a ideia de impor a este a obrigação de não vender o que não lhe pertence formalmente, ou seja, de não transferir a propriedade da coisa da qual possui apenas a posse, em especial dentro do contexto do processo em que se discute precisamente o inadimplemento do contrato que goza da garantia por alienação fiduciária, e, ainda, após o pronunciamento do Juízo recuperacional de que os “
produtos agropecuários
” não se inserem no conceito de bens essenciais.

Relembro, no mais, que a objeção suscitada pelo réu/agravante acerca da competência exclusiva do Juízo recuperacional para deliberar sobre todo e qualquer ato que atinja o seu patrimônio, ou seja, da incompetência do Juízo
a quo
, já foi objeto de detida análise e rejeição no julgamento do RAI no 1030626-65.2024.8.11.0000; nesse sentido, destaco excerto decisório do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração interpostos naqueles autos:

“(...), sobre a alegada omissão no que se refere a incompetência do juízo de origem, o v. acórdão claramente consignou que
, nos autos da recuperação judicial da embargante, foi reconhecido pelo próprio juízo recuperacional que as diligências para a localização de produtos devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, em face da extraconcursalidade do crédito.

Com a devida vênia, transcrevo parte da fundamentação do v. acórdão,
in verbis
:

‘Quanto à alegação de incompetência do Juízo de Origem para deliberar sobre atos constritivos incidentes em bens da recuperanda, sob a justificativa de preservação da competência do Juízo Recuperacional, tal argumento não prospera, em decisão anterior, nos autos da Recuperação Judicial do agravante (Proc. no 1009713-17.2024.8.11.0015), envolvendo caso análogo (Busca e Apreensão no 1005653-08.2024.8.11.0045),
o próprio Juízo Recuperacional reconheceu que “as diligências quanto à localização do produto devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial
(cf. Id. no 166999521).

Assim, reafirmo que a obrigação discutida não está sujeita ao plano de recuperação judicial, configurando-se como extraconcursal, o que afasta a competência exclusiva do Juízo Recuperacional
.’
(destaquei)

Cumpre acrescentar que, na decisão citada no v. acórdão, o juízo recuperacional expressamente registrou a ausência de declaração de essencialidade dos produtos agropecuários, senão vejamos:

‘Da petição do id n.o 165860356:

A credora Fiagril Ltda requereu a expedição de resposta ao ofício do id n.o 163126661, por meio do qual o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
requer informação sobre a essencialidade dos bens ofertados em garantia de alienação fiduciária
, em favor da aludida credora, os quais são objeto de busca e apreensão nos autos n.o 1005653-08.2024.8.11.0045.

Verifico que a administradora judicial já respondeu à referida solicitação, informando ausência de declaração de essencialidade de tais bens, quais sejam, 66.103,56 arrobas de algodão
, conforme se depreende dos ids n.o 165245796/165245797.

Deste modo, revela-se despicienda a expedição de ofício para reiterar a informação que já foi devidamente prestada pela AJ. No mesmo sentido, as diligências quanto a localização do produto devem ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, indefiro o pedido do id n.o 165860356.’
(destaquei).

Logo, não há qualquer omissão sobre essa questão.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED no RAI no 1030626-65.2024.8.11.0000, relator Juiz de Direito convocado Marcio Aparecido Guedes, julgado em 22/04/2025)

De igual modo, quanto ao protesto para que seja determinado o envio dos autos ao CEJUSC para que as partes possam tentar a composição sobre o objeto da lide, esta eg. Câmara já se manifestou sobre a questão no acórdão acima transcrito, de modo que resta reiterar a observação de que a providência deve ser dirigida ao Juízo de origem, inexistindo motivo para que a providência seja adotada aqui, em grau recursal, ao invés da instância em que corre o processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025